Tribunal: STF
Processo: Rcl 68131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Pretensão de ressarcimento ao erário. Processo administrativo. Tomada de contas especial. Prescrição quinquenal. Princípio da unicidade da interrupção prescricional. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Diferentemente da circunstância que justificou o afastamento da regra prescricional do art. 205 do Código Civil (prazo decenal) para se consignar a aplicação da regra do art. 1º da Lei nº 9.873/99 (prazo quinquenal) aos processos administrativos pelo princípio da especialidade, não há que se falar em aparente conflito de normas no tocante ao princípio da unicidade da interrupção prescricional (expressamente consignado no art. 202 do Código Civil).



    2. A unicidade da interrupção prescricional constitui diretriz que se extrai do ordenamento jurídico nacional e instrumentaliza a norma de interpretação constitucional que eflui dos precedentes obrigatórios do STF (Temas nºs 666, 897 e 889 da Repercussão Geral), devendo a regra do art. 2º da Lei nº 9.873/99 ser interpretada a partir desse princípio. Precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF.



    3. Agravo regimental não provido.